Tribunal: TJDFT
Processo: 0700446-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700446-24.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE OTAVIO CASTRO MORAIS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por JOSÉ OTAVIO CASTRO MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF nos autos 0723249-32.2021.8.07.0001 pela qual concedida a liminar requerida pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora agravado, para determinar a busca e apreensão de veículo oferecido em garantia em razão de inadimplemento de contrato de financiamento (cédula de crédito bancário). Esta a decisão agravada: “Inicialmente, proceda a Secretaria à retirada do sigilo deste processo, uma vez que não vislumbro nenhuma das hipóteses do art. 189, do CPC. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. Cumprida a liminar, cite-se o réu para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, intime-se a parte autora para declinar o respectivo endereço, em 5 dias. ( ).” – ID 96724220 do processo originário, grifos na origem. Opostos embargos de declaração pelo réu/agravante, decisão integrativa no seguinte teor: “Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. Em que pesem as alegações do embargante, entendo que sua insurgência não prospera, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Isso porque, os argumentos do réu não podem ser acolhidos, pois não houve a devida angularização da relação processual com a citação do réu, eis que esta pressupõe o cumprimento da medida liminar e o veículo não foi apreendido nos autos. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 2. A superveniência de transação extrajudicial para pagamento da dívida antes da citação do devedor resulta da ausência de interesse processual, não se cogitando da suspensão do processo até pagamento da dívida, mormente considerando que, sem a regular citação, não se tem constituídas as partes e aperfeiçoada a relação jurídico-processual. 3. O aperfeiçoamento da relação processual nas ações de busca e apreensão de veículo, ocorre após o cumprimento da medida liminar, conforme previsto no artigo 3°, §3°, do Decreto-Lei no 911/69, sobrevindo depois a citação do réu. Logo, a norma não alberga a suspensão do curso do processo e homologação de acordo realizado extrajudicialmente, antes de cumprido o iter procedimental. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1384245, 07053319420218070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, conclui-se que a parte visa, na verdade, a modificação do julgado, motivo pelo qual concluo que maneja recurso inadequado. Dessa forma, rejeito os embargos. Diante do pedido de conversão do feito em ação de execução, remetam-se os autos a uma das Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Intimem-se.”– ID 111569298 na origem. O feito foi foi remetido à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 112360449 na origem). Nas razões recursais (ID 31894280), o réu JOSÉ OTAVIO CASTRO MORAIS, ora agravante, alega que não caracterizada a mora, já que as parcelas inadimplidas foram pagas no curso do processo, “sendo realizado inclusive deposito judicial da parcela posterior conforme relatado a petição de id 108846032, tendo em vista a atitude lesiva do agravado em configurar nova mora do agravante” (ID 31894280, pp. 3-4). E o veículo deve ser liberado “para que possa realizar sua atividade e garantir sua subsistência, ante aos constrangimentos suportados indevidamente” (ID 31894280, p. 4). Afirma que “o objeto da presente ação ‘perdeu-se’ (art. 3°, do Decreto Lei 911/69), considerando que não há débitos aptos a ensejar na busca e apreensão do veículo, devendo ser extinta neste momento” (ID 31894280, p. 7). Sustenta que “entrou em contato junto a central de cobranças e atendimento do Banco, e pelo telefone (0300), informou sobre o bloqueio judicial e seu impedimento/restrição junto ao Detran/DF. A Instituição financeira disse que seriam tomadas as devidas providencias para as devidas baixas nos bloqueios, após o prazo de 5 dias da ligação, o que até o momento não se cumpriu” (ID 31894280, p. 9). Aduz que “os documentos juntados para comprovar a mora foram elididos, não é documento hábil (sic) a evidenciar a constituição em mora da Agravante, posto que inexistente” e que o próprio Banco “informa nos autos do processo, que estava em negociação junto o Agravante e pede a suspensão do processo” (ID 31894280, p. 9). Requer ao final: “( a) Em regime de URGÊNCIA, seja concedida o efeito decorrente da antecipação da Tutela nos termos previsto pelo art. 1.019, I, do CPC, determinando a cassação/revogação dos efeitos da decisão que determinou a busca e apreensão do veículo da Agravante, em razão da inexistência da mora, estando o Agravante em dia com suas obrigações contratuais, que a falta de informações atualizadas pelo Banco coagindo direito da Agravante; b) No mérito recursal, que seja mantida a Antecipação de Tutela pelo juízo de piso até a prolação da sentença, frente a clara afronta aos direitos do Agravante que poderá ser privado de seu único bem, sendo revogada a liminar de busca e apreensão bem como a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 354 e 485 do CPC; devido a comprovação da ausência de mora o requerido, por ausência de pressupostos processuais, com a condenação da parte autora a custas e honorários advocatícios consoante artigo 85, §2o do CPC, em razão de o Banco se negar a atualizar sobre a atual situação contratual, ferindo o CDC e ainda utilizando se de sua supremacia e superioridade para determinar medida incompatível com a realidade contratual; c) Pede, de outro compasso, como questão de fundo, a reforma do decisório atacado, o qual atrelado ao Proc. no 0723249-32.2021.8.07.0001, por este combatido, objetivando, em consequência, em provendo este recurso, anulá-lo por completo, com a revogação da liminar deferida contra o Agravante, extinção do feito por falta de pressupostos processuais.” – ID 31894280, pp. 36-37. Preparo regular (IDs 31894286-87). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, I do CPC (decisão pela qual concedida liminar e determinada busca e apreensão de veículo, IDs 96724220 e 111569298 do processo originário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito e risco de dano que não se evidenciam. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é direito de Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor: “Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. ( ) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. ( ) Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus. § 3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. ( )” Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. VENCIMENTO DO PRAZO. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Constituído em mora o devedor, seja por meio de notificação extrajudicial ou protesto de título, é de rigor a concessão da liminar na ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. Agravo regimental não-provido.” (AgRg no REsp 752.529/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2011, DJe 23/03/2011). Dos documentos acostados, extrai-se que o agravante deixou de pagar as prestações vencidas a partir de 12/4/2021 (parcelas 1 a 3 até o ajuizamento da ação, ID 31894285, p. 35) e foi notificado da mora extrajudicialmente em 22/6/2021 (ID 31894285, pp. 38-40). O BANCO VOLKSWAGEN S.A., após a concessão na origem da liminar datada de 6/7/2021 (ID 96724220 na origem), requereu a suspensão do feito “tendo em vista a possibilidade de acordo entre as partes para a solução da demanda” (ID 31894285, p. 56, em 4/8/2021, o que renovado no ID 31894285, p. 68, em 25/8/2021; e ID 31894285, p.71 em 15/9/2021). E em 27/9/2021 pugnou pelo prosseguimento do feito, indicando a localização do veículo para efetivação da busca e apreensão. Ocorre que o Banco agravado, ao mesmo tempo em que requereu o prosseguimento do feito, emitiu boletos de renegociação das parcelas em atraso em 2/8/2021, 20/8/2021, 13/9/2021 e 26/10/2021, todas pagas pelo recorrente (ID 31894288, pp. 3-10). Assim, em princípio, não mais subsiste a mora que foi a causa do pedido de concessão de medida liminar de busca e apreensão. E novo pedido de liminar dependerá de renovação da notificação do devedor (art. 2°, § 2° do Decreto-Lei 911/69). Risco de dano evidenciado já que o bem pode ser apreendido em razão de mora que, do que se tem, não mais subsiste. Além disso, consta nos autos que “foi realizado o bloqueio de transferência do veículo registrado em nome do réu”, conforme certidão de ID 31894285, p. 46. Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, defiro o efeito suspensivo requerido para suspender a decisão pela qual, liminarmente, determinada a busca e apreensão do veículo VOLKSWAGEN VIRTUS CONFORTLINE 200, ano/modelo 2021/2021, placa REL5B28, cor cinza. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante JOSÉ OTAVIO CASTRO MORAIS. Intime-se o Banco agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 19 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora